Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711941-67.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ENNIO FERREIRA BASTOS RECORRIDO: ABILIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA FILHO, EDUARDO WEYNE PEDROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. AUSÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. 1. A coisa julgada opera nos limites objetivos do que foi decidido na questão principal e também na resolução da questão prejudicial, na forma do art. 503 do CPC, de sorte que, mesmo que a parte compreenda não abarcada pela coisa julgada enquanto questão principal, inafastável a natureza de questão prejudicial que comporta a existência de relação jurídica contratual para fins de arbitramento dos honorários advocatícios contratuais. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 337, §2°, e 504, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento dos efeitos da coisa julgada em razão da ausência de identidade entre a causa de pedir e o pedido da ação anterior, bem como diante da impossibilidade de se reconhecer coisa julgada relativa aos motivos da decisão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 337, §2°, e 504, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o arbitramento dos honorários advocatícios foi objeto do pedido subsidiário que se reitera na presente ação, já tendo sido objeto, contudo, de apreciação pelos d. julgadores que compunham o Colegiado.” e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: “rever o entendimento do Tribunal a quo quanto à existência do trânsito em julgado demandaria o reexame de provas, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1572065/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010